Tribunal: STF
Processo: HC 123373
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, E 180 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PELA CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE A CORTE SUPERIOR. NOVO TÍTULO PRISIONAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO.  WRIT PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A superveniência do julgamento do mérito de habeas corpus pela instância a quo torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título prisional. Precedentes: HC nº 103.020, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/05/2011, HC nº 100.567, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/04/2011, RHC nº 95.207, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/02/2011, HC nº 99.288, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 07/05/2010, e HC nº 93.023, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 24/04/2009. 



    2. In casu, primeiro recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa; o segundo recorrente à reprimenda de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, ambos pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso I e II, e 180, caput, cumulado com artigo 69, todos do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.